Tribunal: STJ
Processo: 0745737-44.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970723 - DF (2025/0229700-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE SOUSA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: AVA GARCIA CATTA PRETA - DF044882
ALINE PADILHA MARTINS E SILVA - DF069229
LUDMILA ESTEVES FLEURY DE SOUZA - DF072813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em virtude da aplicação da
por ausência de
Súmula n. 182/STJ
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a parte agravante refutou de forma
específica e concreta os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, especialmente no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não demonstrou, de forma concreta, como o conhecimento
da insurgência dispensaria o revolvimento probatório, falhando em
contextualizar os dados concretos do acórdão recorrido.
4. A jurisprudência consolidada do STJ exige que a parte recorrente impugne
todos os fundamentos da decisão recorrida de forma específica, sob pena de
incidência da Súmula n. 182/STJ.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o
III, do
e a
art. 932,
CPC/2015
Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53230471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:55:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 944c5f1d-8690-48c9-91e7-02b2d13ca519

1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos
Tese de julgamento:
da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo. 2.
A aplicação da
é cabível quando não há impugnação efetiva
Súmula n. 182/STJ
e concreta de todos os fundamentos da decisão recorrida.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.121.358/ES,
Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
STJ,
27/09/2022;
AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2.091.694/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min.
07/06/2022;
AREsp 1.415.531/SP,
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/06/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no
julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior negando provimento
ao agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros Og Fernandes e Antonio
Saldanha Palheiro, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA53230471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 17/12/2025 17:55:07
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 944c5f1d-8690-48c9-91e7-02b2d13ca519

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970723 - DF (2025/0229700-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE SOUSA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: AVA GARCIA CATTA PRETA - DF044882

ALINE PADILHA MARTINS E SILVA - DF069229

PAULA FERREIRA MENDES - DF054203

LUDMILA ESTEVES FLEURY DE SOUZA - DF072813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em virtude da aplicação da
por ausência de
Súmula n. 182/STJ
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a parte agravante refutou de forma
específica e concreta os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, especialmente no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não demonstrou, de forma concreta, como o conhecimento
da insurgência dispensaria o revolvimento probatório, falhando em
contextualizar os dados concretos do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA51729355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:54
Código de Controle do Documento: 19442e02-78c7-4930-b108-15aaea80525d

4. A jurisprudência consolidada do STJ exige que a parte recorrente impugne
todos os fundamentos da decisão recorrida de forma específica, sob pena de
incidência da Súmula n. 182/STJ.
5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o
III, do
e a
art. 932,
CPC/2015
Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos
Tese de julgamento:
da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo. 2.
A aplicação da
é cabível quando não há impugnação efetiva
Súmula n. 182/STJ
e concreta de todos os fundamentos da decisão recorrida.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2.121.358/ES,
Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
STJ,
27/09/2022;
AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2.091.694/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min.
07/06/2022;
AREsp 1.415.531/SP,
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/06/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ HENRIQUE SOUSA DO
NASCIMENTO contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em
virtude do óbice da

Súmula n. 182/STJ.
A parte agravante alega que refutou os fundamentos da decisão que, na origem,
ensejaram a inadmissão do recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, a submissão
do recurso ao Colegiado para que seja dado provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51729355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:54
Código de Controle do Documento: 19442e02-78c7-4930-b108-15aaea80525d

Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do
agravo em recurso especial, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera.
A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 1.245-1.247):

O cotejo entre a decisão de inadmissibilidade e as razões do presente agravo
revela a ausência de impugnação específica a um dos fundamentos adotados
para inadmissão do recurso especial, qual seja, a Súmula n. 7/STJ.
Com efeito, a parte limitou-se a afirmar, genericamente, que, ao contrário do
exarado na decisão agravada, a matéria discutida no recurso especial é
exclusivamente de direito, dispensando exame do material fático-probatório.
Verifica-se, portanto, que a parte agravante deixou de esclarecer, por meio do
cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, de que
forma o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento probatório.
Não houve sequer o cuidado de se contextualizar os dados concretos constantes
do acórdão recorrido.
Conforme consolidada jurisprudência deste Tribunal Superior:
(...)
Conclui-se, portanto, que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade, uma vez que deixou de impugnar, de forma dialética, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do recurso
especial, o que faz incidir a
e o comando do
Súmula n. 182/STJ
do Código de Processo Civil, aplicável à seara processual
art. 932, inciso III,
penal por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3
Cito, nesse sentido, os seguintes acórdãos:
(...)
Ante o exposto, com fundamento no
parágrafo único, I, do Regimento
art. 253,
Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso
especial.

Observa-se que o recurso especial não foi admitido diante do óbice da
da ausência de prequestionamento e da ausência de afronta ao
do
Súmula n. 7/STJ,
art. 619
CPP. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de rebater, de forma concreta, a
Súmula n. 7/STJ.
O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente impugne todos
os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu
desacerto.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de efetiva
impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem
impede o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
do
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e da
aplicável por analogia.
Súmula n. 182/STJ,
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA51729355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:54
Código de Controle do Documento: 19442e02-78c7-4930-b108-15aaea80525d

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA N.
182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão
cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a
reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
2. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há
impugnação efetiva, específica e fundamentada de todos os fundamentos da
decisão que inadmite recurso especial.
(...)
4. É descabido postular a ordem de habeas corpus de ofício como forma de
burlar a inadmissão do recurso especial. A concessão da ordem de ofício
ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando há cerceamento
flagrante do direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas
na interposição do recurso ou mesmo para acolher alegações apresentadas a
destempo.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
AREsp n. 2.121.358/ES,
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe
27/09/2022,
de
- grifamos).
30/09/2022

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182 DO STJ.
ART. 1.021,
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§
art. 1.021,
1o, do CPC/15 e do óbice contido na
aplicável por analogia.
Súmula n. 182/STJ,
2. Não são suficientes as meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo,
ou a insistência no mérito da controvérsia. Precedentes do STJ.
(AgRg no
relator
3. Agravo regimental não conhecido.
AREsp n. 2.091.694/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/06/2022,
DJe de
- grifamos).
13/06/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
INCIDÊNCIA CONFIRMADA. AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
IMPROVIDO.
1. O julgamento monocrático pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça
encontra previsão no
-E, V, do RISTJ, atribuindo-lhe, antes da
art. 21
distribuição do feito, a competência para não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, inexistindo, portanto, ofensa ao princípio
da colegialidade.
Documento eletrônico VDA51729355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:54
Código de Controle do Documento: 19442e02-78c7-4930-b108-15aaea80525d

2. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do
III, CPC de 2015,
parágrafo único, I, do RISTJ e da
art. 932,
art. 253,
Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
3. Agravo regimental improvido (AgRg no
relator
AREsp n. 1.415.531/SP,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
18/06/2019,
- grifamos).
28/06/2019

Especificamente no tocante à refutação da
a parte deixou de
Súmula n. 7/STJ,
esclarecer, por meio do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão
recorrido, de que forma o conhecimento da insurgência dispensaria o revolvimento
probatório. Não houve sequer o cuidado de contextualizar os dados concretos constantes do
acórdão recorrido.
A propósito,

como se sabe, são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do
STJ, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a
alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da
apreciação fático-probatória dos autos (AgRg no
rel.
AREsp n. 2.176.543/SC,
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/03/2023,
, o que não se verifica na hipótese.
29/09/2023)

No mesmo diapasão: AgRg no AREsp n. 2.422.499/SP, rel. Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de

05/03/2024,
08/03/2024.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51729355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 27/10/2025 09:18:54
Código de Controle do Documento: 19442e02-78c7-4930-b108-15aaea80525d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.970.723 / DF
Número Registro: 2025/0229700-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07457374420228070001 7457374420228070001
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ HENRIQUE SOUSA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : AVA GARCIA CATTA PRETA - DF044882
ALINE PADILHA MARTINS E SILVA - DF069229
PAULA FERREIRA MENDES - DF054203
LUDMILA ESTEVES FLEURY DE SOUZA - DF072813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ HENRIQUE SOUSA DO NASCIMENTO
Documento eletrônico VDA52267157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:48:18
Código de Controle do Documento: 9046dd09-7fca-4a67-bfb4-9aa826500266

ADVOGADOS : AVA GARCIA CATTA PRETA - DF044882
ALINE PADILHA MARTINS E SILVA - DF069229
PAULA FERREIRA MENDES - DF054203
LUDMILA ESTEVES FLEURY DE SOUZA - DF072813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao recurso, no que foi
acompanhado pelo Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz, pediu vista o Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Votou com o Sr. Ministro Relator o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Aguardam os Srs.
Ministros Og Fernandes e Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:48:18
Código de Controle do Documento: 9046dd09-7fca-4a67-bfb4-9aa826500266

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970723 - DF (2025/0229700-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE SOUSA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: AVA GARCIA CATTA PRETA - DF044882
ALINE PADILHA MARTINS E SILVA - DF069229
LUDMILA ESTEVES FLEURY DE SOUZA - DF072813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
VOTO-VISTA
Acompanho o voto do eminente Relator, considerando a incidência da
nos termos do voto do relator, e que não visualizei ilegalidade flagrante
Súmula 182/STJ,
no que concerne à tese de desclassificação do delito de tráfico de drogas para posse de
drogas para uso pessoal.
Embora a quantidade de entorpecente apreendida seja reduzida (1,18 g de
maconha), estão presentes elementos que configuram o tráfico de drogas: os policiais
presenciaram a mercancia; o usuário, ao ser inquirido, confirmou a compra e identificou o
paciente como o responsável pela venda; o réu confessou em sede de inquérito policial;
e foram apreendidas, em seu poder, quantias em espécie em notas de pequeno valor.
Veja-se trecho do acórdão recorrido (fls. 940/943 – grifo nosso):
[...]
Retira-se dos autos que policiais militares realizavam monitoramento na
rodoviária de Brasília, em locais de prática do tráfico, quando avistaram uma
troca de objetos entre o réu e um indivíduo posteriormente identificado como
Diante do cenário suspeito,
Rian e registraram a situação por meio de filmagens.
abordaram o usuário, que no momento portava porções de crack, as quais ele
disse ter comprado de um rapaz que vestia camiseta de cor laranja e calça
pelo valor de R$ 10,00 (dez reais).
jeans,
Em seguida, efetuaram a abordagem do
acusado, ainda na plataforma inferior da rodoviária e com as vestimentas
descritas pelo usuário, ocasião em que localizaram em sua posse uma porção
de maconha e a quantia de R$ 250,35 (duzentos e cinquenta reais e trinta e
cinco centavos), fracionada em notas menores. Segundo os agentes, quando
questionado, o réu teria confessado a autoria da transação ilícita,
complementando que a maconha era para seu consumo próprio. Ressaltaram que o
usuário presenciou a prisão em flagrante do acusado e confirmou aos policiais
ser ele a pessoa que lhe vendeu as porções de “crack”.

Na fase inquisitorial, o réu confessou a venda realizada ao usuário Rian,
além de reconhecer ser a pessoa que aparece nas gravações registradas pelos

policiais. Novamente, eis o teor de sua declaração, agora com os destaques
pertinentes ao mérito:

“[...] QUE cientificado do seu direito constitucional de ficar calado nesta
esfera policial, informou que deseja declarar e confessar o delito para que isso
seja levado em consideração em relação a sua pessoa; QUE afirma que
trabalha como entregador de aplicativo de comida em bicicleta, realizando
serviço na área central de Brasília, sendo que é usuário de drogas do tipo
maconha e crack - cocaína, sendo que costuma de vez em quando usar droga
no final da tarde; QUE então na data de hoje após trabalhar em algumas
entregas que demonstrou no seu celular, totalizando R$24,00, a receber mais
para frente, tendo mostrado trabalhar nisso também nos dias anteriores,
comprou R$50,00 em pedras de crack e maconha para seu uso, mas depois
de usar pedras de crack viu que tinha gastado muito e buscou recuperar parte
do dinheiro vendendo duas pedras de crack, o que fez para um rapaz de
blusa de frio preta, por R$10,00, conforme filmagem que teve acesso
; QUE deseja ressaltar que está
nesta DP, se reconhecendo na filmagem
arrependido de ter feito isso, afirmando não ser traficante contumaz de drogas,
mas usuário de droga; QUE conforme já havia comentado com os policiais
militares, pode colaborar com investigadores desta DP no fornecimento de
informações acerca da traficância no local, sendo que foi repassado para
entrevista com policial civil da SRD-5aDP, já estando repassando informações,
tendo sido informado que seu aparelho de telefonia celular está sendo
apreendido para solicitação judicial de degravação, já que conforme já havia
dito aos policiais militares e reafirma neste momento, no mesmo há prova de
aquisição de droga com fornecedor da área de maior relevância; QUE deseja
somente mais uma chance de não ficar preso e se compromete a não mais
reiterar prática delitiva; QUE não está lesionado e não tem reclamações em
relação aos policiais militares que realizaram sua prisão e nem contra os
policiais civis que aqui o custodiaram; [...]”

Em juízo, contradizendo o que havia relatado à autoridade policial, negou os
fatos imputados na denúncia, justificando que estava na rodoviária para pegar um
ônibus e adquirir droga (maconha) para consumo próprio. Informou não se recordar
do que falou na delegacia, tampouco ter lido a declaração escrita, embora confirme
tê-la assinado. Questionado, contou que o montante em dinheiro era oriundo de
saque realizado momentos antes da prisão em flagrante.
Por oportuno, transcrevo o teor de seu interrogatório, segundo consta da
sentença (ID 60817624 - Págs. 8 e 9):

“O acusado, por ocasião de seu interrogatório, respondeu apenas às
perguntas feitas por sua advogada. Disse ser usuário de drogas. Aduziu que,
no dia, estava trabalhado e ia pegar um ônibus na rodoviária, quando avistou
uma movimentação próxima à pastelaria. Narrou que pretendia comprar
maconha, mas que não conhecia a pessoa que lhe vendeu a droga. Afirmou
que, em seguida, os policiais o abordaram. Relatou que havia recebido a
quantia de aproximadamente R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) no dia
anterior e que a tinha sacado, momentos antes, para dar a sua companheira.
Declarou que estava com o celular no dia e que os policiais o agrediram.
Informou não se recordar do que falou em delegacia, mas disse que relatou ter
comprado droga, no entanto eles disseram que estava vendendo. Acrescentou
que não leu o depoimento prestado em sede policial e que apenas o
mandaram assiná-lo. Por fim, disse que foi orientado em audiência de custódia
por um advogado.” (grifos acrescidos)

A versão apresentada em audiência, todavia, não encontra respaldo no acervo
probatório.

Os policiais militares VINICIUS LEÃO RICK GUIMARÃES (condutor do
flagrante) e THIAGO MELO AMORIM DE OLIVEIRA, na condição de testemunhas
compromissadas na forma da lei, corroboraram a dinâmica exposta em delegacia.
Trago à baila a transcrição do sentenciante (ID 60817624 - Pág. 8):

“[...] os policiais militares Thiago e Vinícius declararam que realizavam
monitoramento na rodoviária, em possíveis locais de prática do tráfico, quando
avistaram, entre a Pastelaria Viçosa e a escadaria do Metrô, uma troca de
objetos entre o acusado e um rapaz posteriormente identificado como Rian,
oportunidade em que o acusado coloca um objeto em cima da bancada e
recebe aparentemente algo em troca. Relataram que inicialmente promoveram
a abordagem ao usuário e com ele foram localizadas duas porções de crack, as
quais ele narrou ter comprado, por R$ 10,00 (dez reais), de um rapaz que vestia
Disseram que,
camiseta laranjada e calça jeans.
em seguida, efetuaram a
abordagem do acusado, ainda na plataforma inferior da rodoviária e com as
vestimentas descritas pelo usuário, ocasião em que localizaram na posse dele
uma porção de maconha e a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
aproximadamente. Registraram que o acusado afirmou ter pegado a droga de
um rapaz e que estava fazendo a venda no local. Consignaram ter sido possível
visualizar, pelas filmagens, o acusado colocando algo em cima da bancada e
.
recebendo do usuário algo em troca O policial Thiago esclareceu, ainda, que o
sistema de monitoramento da rodoviária, por ser um local de tráfico intenso,

opera vinte e quatro horas. Afirmou, também, que em frente à pastelaria Viçosa
geralmente não ocorre o uso/consumo de drogas, esclarecendo que os usuários
costumam se deslocar até a plataforma “E” para fazer o uso do entorpecente. A
testemunha Vinícius corroborou as mesmas informações do policial Thiago
confirmando a existência de uma transação entre o réu e o usuário abordado.
Acrescentou ainda que, do interior do cubículo da viatura, o usuário confirmou
ser o acusado a pessoa que lhe vendeu o entorpecente. Consignou também
que o réu confirmou ter vendido essa porção de droga ao usuário, informando
que essa versão foi apresentada pelo acusado tanto no local da detenção
embora não estivesse presente nesse
como, posteriormente, para o delegado,
segundo momento. ” (grifos acrescidos)

Tal cenário também foi descrito pela testemunha RIAN MANOEL SANTOS
SILVA (usuário ouvido apenas na fase administrativa). Confira-se (ID 60817439 -
Pág. 5):

“QUE deseja esclarecer que não é traficante de drogas e sim usuário
de crack - cocaína há muito tempo, sendo que confirma que na data de hoje
se encontrava na Rodoviária de Brasília e lá comprou R$10,00 de crack
, sendo que isso deu duas pedras bem
cocaína de um rapaz de blusa laranja
pequenas de crack; QUE na sequência foi abordado por policiais militares os
quais localizaram as duas pedras de crack com o declarante, tendo
confirmado que havia acabado de comprar as mesmas por R$10,00 do
traficante; QUE ainda viu no local o traficante de quem havia comprado
as pedras de crack sendo colocado preso na viatura da PM,
;[...]” (grifos acrescidos)
reconhecendo o mesmo

Nas filmagens do monitoramento policial (ID 60817453) é possível
visualizar a transação realizada entre o réu e o usuário, exatamente nos moldes
esclarecidos pela prova testemunhal. Apesar de não ser possível identificar na
gravação os objetos manuseados, trata-se de típica troca furtiva, peculiar ao
tráfico de drogas, especialmente em sua modalidade “vender”. A confirmação
sobre a traficância, aliás, adveio da abordagem policial, quando foi encontrada
a porção de droga com o usuário e, noutra via, a contraprestação já na posse
do apelante (nota de R$ 10,00, conforme indicado pelo usuário).

A versão apresentada pelo réu para justificar a posse do montante de R$
250,35 não convence. Isso porque, conforme descrito no auto de apresentação e
apreensão no 659/2022, o valor encontrava-se fracionado em cédulas menores (de 2,
10, 20, 50 e 100), inclusive em moedas, não sendo factível sua obtenção por meio de
saque em caixa eletrônico. Aliás, caso a informação fosse verdadeira, poderia ser
facilmente comprovada por meio da juntada aos autos do extrato bancário, o que não
ocorreu.
Nesse contexto, os depoimentos coesos e coerentes prestados pelos
agentes de polícia, em sede extrajudicial e em juízo, corroborados pelas
declarações do usuário, filmagens do monitoramento policial, confissão
extrajudicial do réu e circunstâncias em que efetuada a prisão em flagrante -
notadamente o fato de ser o local conhecido como ponto de tráfico de drogas -
evidenciam a traficância imputada na denúncia.
Importante registrar que os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na
qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a
formação do convencimento do julgador, principalmente no caso em exame, em que
estão em harmonia com as outras provas dos autos e não foi apontado nenhum
elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais versões.
[...]
Sendo assim, diante da comprovação do tráfico pelas provas acima
relacionadas, incabível a desclassificação do delito para posse de drogas para uso
pessoal.
Ante o exposto, acompanho o relator para
ao agravo
negar provimento
regimental.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0229700-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.970.723 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07457374420228070001 7457374420228070001
PAUTA: 12/11/2025
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE SOUSA DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: AVA GARCIA CATTA PRETA - DF044882
ADVOGADA
: ALINE PADILHA MARTINS E SILVA - DF069229
ADVOGADA
: LUDMILA ESTEVES FLEURY DE SOUZA - DF072813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE SOUSA DO NASCIMENTO
ADVOGADA
: AVA GARCIA CATTA PRETA - DF044882
ADVOGADA
: ALINE PADILHA MARTINS E SILVA - DF069229
ADVOGADA
: LUDMILA ESTEVES FLEURY DE SOUZA - DF072813
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior negando provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros
Og Fernandes e Antonio Saldanha Palheiro, a Sexta Turma, por unanimidade, negou
provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551650=4551980@
2025/0229700-2 - AREsp 2970723 Petição : 2025/0077491-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53202227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:36:49
Código de Controle do Documento: 00A12BE0-C19F-4BE3-ABF9-D3B7AB291F56